Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-71.2021.8.14.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800456-71.2021.8.14.0047

RECORRENTE: CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE

ADVOGADO DATIVO: TATIANA OZANAN

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

O recurso em sentido estrito, interposto contra a decisão de pronúncia, foi apresentado intempestivamente, tendo em vista que o prazo legal para sua interposição já havia transcorrido. A intempestividade impede o conhecimento do recurso. Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em não conhecer do recurso
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE
contra a decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o pronunciou como incurso nos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores, capitulados no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, inciso II, do CPB, bem como art. 244-B do ECA.

Em suas razões, o réu argumenta que o crime foi cometido em legítima defesa, pleiteando a sua absolvição sumária. Também pede a impronúncia por ausência de dolo e o decote da qualificadora. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime previsto no art. 129, §3º, do CPB, isto é, para o delito de lesão corporal seguida de morte. Ao final, postulou pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, alega, preliminarmente, que o recurso é
intempestivo
, tendo em vista que o prazo para sua interposição já havia transcorrido quando o recurso foi protocolado. O Ministério Público se baseia na certidão de ID 83150217, da Secretaria Criminal da Comarca de Rio Maria, que atesta a intempestividade do recurso. No mérito, o
Promotor de Justiça
pugnou pelo
improvimento
do
recurso
.

Em seu parecer, o Ministério Público postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão na espécie, inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso,
cumpre transcrever

os

fatos delituosos
narrados na
exordial acusatória
,
verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 26/06/2021 por volta das 23h30min, na Rua 08, caminho do Centro de Rio Maria –PA, o ora denunciado CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE, em companhia dos adolescentes Jackson Felix da Silva de 16 anos e Jociran Menezes Costa de 17 anos, com patente animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO com golpes de faca, diversas agressões físicas como socos, chutes e pedradas, só não causando sua morte, por circunstâncias alheias à vontade, descritas no laudo de lesão corporal, Num. 29537185 - Pág. 1. De acordo registro de ocorrência prestado pela vítima PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO, declara: “(...) estava acompanhado de seu amigo Wesley, encontrou 03 conhecidos de nome JOCIRAN MENEZES COSTA, JAKCSON FELIS DA SILVA, ambos menores de idade, e CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE; Que o declarante alega ter feito uma brincadeira, teria simulando que estaria com uma arma de fogo e pegado o celular e a caixa de som que as referidas pessoas usavam no momento; Que Wesley correu deixando PAULO HENRIQUE sozinho, sendo que os três referidos conhecidos passaram a lhe agredir com socos e chutes, tendo, então, devolvido o aparelho celular e a caixa de som; Que o declarante disse ainda que JACKSON jogou uma pedra que acertou sua cabeça, deixando-o desnorteado, neste momento CARLOS DANIEL desferiu vários golpes de faca no declarante, o qual conseguiu fugir para casa de seu irmão GEOVANE DO NASCIMENTO NUNES, (...) Logo após o ocorrido a vítima foi para casa de seu irmão que chamou o SAMU, em seguida registrou ocorrência policial. Os adolescentes, JOCIRAN MENEZES COSTA e JACKSON FELIX DA SILVA, acompanhados compareceram espontaneamente a delegacia de polícia, alegam que chegaram a brigar com o Paulo Henrique, em razão dele ter pegado o aparelho celular, mas que cessaram as agressões assim que conseguiram reaver o telefone, porém, Carlos Daniel continuou as agressões, valendo para tanto de uma faca para atingir Paulo Henrique. O denunciado CARLOS DANIEL MENEZES CAVALCANTE alegou que teria sido vítima de assalto a mão armada, apenas se defendendo, Num. 29537184 - Pág. 9 [...]”
(SIC)

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Sabe-se que o recurso, para ser conhecido e analisado, precisa atender a certos requisitos, chamados de pressupostos de admissibilidade. Esses pressupostos podem ser objetivos, como o cabimento e a tempestividade, ou subjetivos, como a legitimidade e o interesse.

O cabimento se refere à possibilidade legal de recorrer contra a decisão proferida. Já a tempestividade, como vimos, diz respeito ao cumprimento do prazo legal para a interposição do recurso. A regularidade formal se refere ao cumprimento dos requisitos formais para a apresentação do recurso, como a indicação do Tribunal a que se destina, a identificação das partes, a exposição dos fundamentos do recurso e etc.

Por outro lado, a legitimidade para recorrer é restrita às partes que foram diretamente atingidas pela decisão. Já o interesse se refere à necessidade de recorrer, ou seja, a decisão proferida deve lhe causar algum prejuízo ou ameaça de prejuízo.

A falta de qualquer um desses pressupostos torna o recurso inadmissível. O Tribunal, ao analisar um recurso, verifica se todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Se algum pressuposto estiver ausente, o recurso será rejeitado sem a análise do mérito.

No caso em tela, o Ministério Público, em suas contrarrazões, suscitou preliminarmente a intempestividade do recurso, argumentando que o prazo para sua interposição já havia transcorrido, conforme atesta a certidão de ID 83150217, da Secretaria Criminal da Comarca de Rio Maria. O artigo 586 do CPP, em seu parágrafo único, estabelece o prazo de cinco dias para a interposição do recurso, contados a partir da intimação da decisão recorrida, sendo este
prazo peremptório
. A ausência de
tempestividade
, portanto, impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO - INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O prazo para a interposição do recurso em sentido estrito é de 05 (cinco) dias, contados da última intimação válida, sendo que a sua apresentação fora do quinquídio legal impede o conhecimento. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10073180006220001 Bocaiúva, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INTEMPESTIVIDADE.
Defensor que deixou escoar in albis o prazo de 05 (cinco) dias previsto para a interposição de recurso em sentido estrito. Inteligência do artigo 586 do Código de Processo Penal. Ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 1504626-49.2019.8.26.0510 Rio Claro, Relator: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas, Data de Julgamento: 11/04/2023, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/04/2023)”

Assim, em face da intempestividade, o não conhecimento se impõe.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
voto pelo não conhecimento do recurso
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 22/07/2024